Tribunal: TJDFT
Processo: 0735406-40.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-28

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por LEONEL PAZ DE LIMA contra decisão proferida nos autos a ação de conhecimento no 0733078-37.2021.8.07.0001 que move em face de G.A.S CONSULTORIA &amp; TECNOLOGIA LTDA, que indeferiu o pedido arresto junto à ação criminal indicada pelo autor, pois ausentes documentos relativos ao seu atual andamento e sobre eventual penhora ou bloqueio de bens do réu naquele processo. Em síntese, aduz o agravante que, em 13/10/2021, reiterou o pedido de arresto no rosto dos autos da ação criminal 5105179-28.2021.4.02.5101/RJ, juntando aos autos documento novo, a decisão que recebeu a denúncia contra os partícipes dos crimes financeiros, datada de 01/10/2021. Assevera que a decisão criminal é clara no sentido de determinar a manutenção dos bloqueios cautelares realizados. Afirma que o feito criminal corre em segredo de justiça e destacou que a existência dos bloqueios de bens foi declarada pela decisão que recebeu a denúncia. Defende que não há dúvidas quanto à existência dos bloqueios na ação penal, declarada pelo próprio Juízo Federal, de modo que não deve prevalecer o entendimento da decisão agravada de que não foram “apresentadas informações suficientes que comprovem a efetiva disponibilização de valores naqueles autos”. Requer a antecipação da tutela recursal para que seja determinado o imediato arresto no rosto dos autos no 5091826-18.2021.4.02.5101, que correm junto ao Juízo da 3a Vara Federal Criminal da Seção Judiciária do Rio de Janeiro – RJ, no limite do crédito ora pleiteado (R$ 440.000,00), determinando, ainda, que o Juízo a quo proceda às comunicações necessárias. No mérito, requer o acolhimento do recurso para que a antecipação de tutela seja confirmada e reformada a decisão agravada. Preparo acostado (ID 30450001). Na decisão de ID. 30480132 deferi o pedido liminar. É o breve relatório. DECIDO. Em petição ID. 40447334 o agravante informa que o processo de origem fora sentenciado (ID. 131716341 – autos originais). Desta feita, por evidente, verifica-se a perda superveniente do objeto deste agravo de instrumento, de modo que não mais subsistem as fundamentações impugnadas no recurso, porquanto não há decisão a ser revista por esta instância nesta via recursal. Ante o exposto, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, JULGO PREJUDICADO o recurso de agravo de instrumento, em razão da superveniente perda de seu objeto. Publique-se.